Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0707766-23.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DENILSON BEZERRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado DENILSON BEZERRA DE SOUZA (ID 69397266), na qual formulou pedido de revisão de acusação específica e o direito de responder os processos em liberdade, notadamente para que possa cuidar do seu genitor que está acometido de doença cardíaca grave. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 69409064). A Defensoria Pública (ID 69906505) informou que o condenado relatou fato pertinente à ação penal n. 0731978-70.2023.8.07.0003, que ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente julgamento do recurso. Asseverou que a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou razões recursais em 12-fevereiro-2025 e, em 7-março-2025, os autos foram enviados à Procuradoria para parecer. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Cabe acrescentar que, com relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, por se tratar de pedido inerente à execução penal, este deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois sua análise diretamente neste Tribunal configura supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator